Tribunal: TJBA
Processo: 8035859-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035859-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO DON WALTER

Advogado(s)
:
CAIO CONCEICAO CRUZ OLIVEIRA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA ABUSIVA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DON WALTER contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional nº 8065723-69.2024.8.05.0001, ajuizada contra a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o pagamento parcelado das custas processuais, e postergou a análise de tutela de urgência para após a realização de perícia técnica. O Agravante reiterou a necessidade da assistência judiciária gratuita e da tutela de urgência, a fim de impedir o corte no fornecimento de água, autorizar o depósito judicial de valores incontroversos e suspender cobranças abusivas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor do condomínio agravante, para garantir o fornecimento de água e autorizar o depósito de valores médios de consumo; (ii) estabelecer se é cabível a concessão de gratuidade de justiça ao condomínio, diante da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), requisitos preenchidos no caso em tela.

A probabilidade do direito decorre dos relatórios de consumo apresentados, que demonstram padrão estável de valores, com aumento abrupto e desproporcional nas faturas de maio e junho de 2024, além do reconhecimento parcial de erro pela própria concessionária.

O perigo de dano é evidente diante da ameaça concreta de suspensão do fornecimento de água a mais de 95 famílias, incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade, o que justificava o deferimento imediato da tutela, independentemente da realização de perícia.

A jurisprudência admite a concessão de gratuidade de justiça a condomínios, desde que comprovada a hipossuficiência, o que restou demonstrado por documentos que atestam a elevada inadimplência dos condôminos, a insuficiência de caixa e a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

O argumento de rateio das custas entre condôminos não se sustenta diante da realidade financeira apresentada, sob pena de inviabilizar o próprio acesso à justiça pela coletividade representada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º; 99, § 3º; 300; 381, II. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta referência a precedentes específicos no acórdão analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.
8035859-86.2024.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
CONDOMÍNIO DON VALTER
, sendo Agravad
a

a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09